Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-12.2020.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000836-12.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUBE SILVEIRA - CPF: 214.729.120-04 (RECORRENTE), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000836-12.2020.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Rube Silveira

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Departamento Estadual de Trânsito De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO SINISTRADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA BAIXA DO VEÍCULO. LANÇAMENTO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA. DÉBITOS REFERENTES AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO BAIXADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DETRAN E DO ESTADO DE MATO GROSSO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Presentes, o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo.

O ente estadual deve agir com diligência e cautela na cobrança do débito, haja vista que detém de forma solidária a responsabilidade sobre a inclusão de forma correta de dados cadastrais dos contribuintes, inclusão esta realizada pelo DETRAN/MT, autarquia estadual.

Se restou evidenciada a falha do DETRAN/MT quanto ao procedimento de baixa de veículo sinistrado, bem como a falha do ente estatal ao realizar a inscrição do nome do contribuinte em dívida ativa, podem ser responsabilizados pelo prejuízo moral suportado pelo autor.

A inclusão indevida dos dados do Autor na dívida ativa estadual configura dano moral in re ipsa, portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, uma vez que a inscrição somente ocorreu em razão da desídia dos Reclamados em promoverem a baixa definitiva do bem.

A repetição do indébito contra a Fazenda Pública possui disposição no artigo 165 do Código Tributário Nacional(CTN), o qual não prevê a devolução em dobro.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, alterada após decisão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e,
que seja procedida a devolução dos valores pagos pelo autor, R$ 336,06, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação,
deixo de condenar em dobro, por força do princípio do interesse público, bem como declaro a inexistência de débitos referentes ao veículo sinistrado, e que o estado de Mato Grosso se abstenha de proceder futuras cobranças, tais como licenciamentos e IPVA. Quanto ao pedido de dano moral também deixo de condenar o Estado de Mato Grosso, tendo em vista que fora levado a erro pelo órgão gerenciado DETRAN – MT, Determino ao DETRAN – MT, que proceda retroativamente a devida baixa do veiculo sinistrado constante dos presentes autos. DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC”.

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

No presente caso, o autor ajuizou a presente Ação de Nulidade de Dívida Ativa Cumulada c/ Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/ Pedido de Tutela Antecipada, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, onde requereu a declaração de inexistência de débitos de licenciamento, IPVA e Seguro DPVAT referente ao veículo sinistrado, restituição em dobro do valor pago a título de licenciamento de 2014 a 2016 e indenização por dano moral.

Narra o Autor/Recorrente que é proprietário da motocicleta Marca: Honda, Modelo: CG/125 Titan, Ano 1995/1995 de cor vermelha, Placa: JYH-3538, Renavam 640298265, Chassi: 9C2JC2501SRS18193, e que, em dezembro de 2010, o veículo sofreu um acidente que a deixou em estado de sucata. Informa que, em 27/10/2010, foi efetuado o requerimento junto ao DETRAN da baixa definitiva devido ao sinistro, bem como que o requerimento de baixa foi deferido, sendo registrada a baixa em 08/12/2010.

Contudo, em 20/03/2019, o Reclamante ao solicitar junto ao órgão estadual autorização para emissão da nota fiscal de comercialização da sua produção agrícola, foi informado que a nota não seria emitida tendo em vista um débito, referente à CDA 20192351907, do veículo placa JYH3528, licenciamento 2014.

Alega ainda que a parte Reclamada efetuou a cobrança do licenciamento do ano de 2015, vide CDA 20192351907, que foi novamente foi paga, para que assim pudesse emitir as notas fiscais, bem como que, em 14/10/2019, teve problemas para emissão de Notas Fiscais, sendo informado a respeito da CDA no 20193139620, referente ao licenciamento de 2016.

Em suas razões recursais, requer a devolução em dobro dos valores pagos a título de licenciamento, bem como a condenação da parte Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

O DETRAN/MT, em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões recursais, requer a manutenção da sentença sob o argumento de que as CDA's inscritas em nome do autor são provenientes de débitos de Licenciamento, e o papel do Estado de Mato Grosso limita-se,
in casu
, a formalização do título, eis que os valores arrecadados com a referida taxa são revertidos em prol do DETRAN, bem como o lançamento é realizado de forma automática com as informações fornecidas pelo órgão de trânsito.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Cinge-se o presente recurso em analisar se o Estado de Mato Grosso cometeu ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral, bem como se a devolução do valor pago a título de licenciamento deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

No presente caso, restou comprovado que o Autor/Recorrente é proprietário da motocicleta Marca: Honda, Modelo: CG/125 Titan, Ano 1995/1995 de cor vermelha, Placa: JYH-3538, Renavam 640298265, Chassi: 9C2JC2501SRS18193, bem como que o referido veículo consta como baixado desde 08/12/2010, conforme se verifica no extrato do DETRAN-MT, CIRETRAN de Água Boa:

Além de constar no extrato do veículo a baixa, na Informação Técnica – IPVA no 048/2020/CIOR/SEFAZ, juntada pelo Estado de Mato Grosso, consta que o veículo foi baixado em 08/12/2020 e que os débitos inscritos em dívida ativa referem-se a débitos de Licenciamento do veículo:

Eis o extrato de consulta das CDA's inscritas em nome do autor provenientes de débitos de Licenciamento do veículo sinistrado/baixado em 08/12/2010:

Desta forma, restou evidenciado que as CDA's inscritas em nome do autor são provenientes de débitos de Licenciamento, dos anos de 2014 a 2016, de veículo sinistrado/baixado desde 08/12/2010.

A responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e prevista no artigo
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando estar presente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.

Assim, é certo que houve falha na prestação do serviço público realizado pelo ente público, ao realizar o lançamento da cobrança e, posterior, inscrição do nome do autor em dívida ativa, por débito referente a licenciamento de veículo baixado, cuja responsabilidade civil é objetiva nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Logo, a cobrança e a inscrição do nome do Recorrente, em decorrência de débito de licenciamento de veículo baixado são indevidas.

A respeito da alegação do Estado de Mato Grosso, no sentido de que promove o lançamento do licenciamento com base nas informações prestadas pelo DETRAN/MT, ressalto que o ente estadual deve agir com diligência e cautela na cobrança do débito, haja vista que detém de forma solidária a responsabilidade sobre a inclusão de forma correta de dados cadastrais dos contribuintes quando do lançamento do débito, bem como quando do lançamento do protesto/inscrição em dívida ativa.

Em tese, se houve falha da Autarquia Estadual, quanto ao procedimento de baixa de veículo sinistrado, e o Estado inscreveu o nome do autor em dívida ativa, este pode ser responsabilizado pelos danos morais causados.

Deste modo, a inclusão indevida dos dados do Autor na dívida ativa estadual configura dano moral
in re ipsa
, portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, uma vez que a inscrição somente ocorreu em razão da desídia dos Reclamados em promoverem a baixa definitiva do bem em nome do Autor.

Por fim, a pretensão de restituição em dobro dos valores pagos a título de licenciamento deve ser rejeitada, pois, a repetição do indébito contra a Fazenda Pública possui disposição no artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN), o qual não prevê a devolução em dobro.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a parte Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros moratórios, a partir do evento danoso, pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e atualização monetária, a partir do arbitramento, com base no IPCA-E.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023